Tribunal: TJDFT
Processo: 0713573-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713573-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Luana Pinheiro Silva Agravadas: Brasil Card Administradora de Cartão de Crédito Ltda Cobuccio S/A Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimentos Brb Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luana Pinheiro Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, no curso dos autos do processo no 0706595-22.2025.8.07.0003, assim redigida: “Trata-se de ação A Constituição Federal de 1988 assegura o direito fundamental de acesso ao Poder Judiciário, inclusive às pessoas economicamente hipossuficientes. "Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: ... LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;" Conforme se depreende da mera literalidade do texto constitucional, a assistência jurídica gratuita deve ser restrita às pessoas que comprovarem insuficiência de recursos, ou seja, incumbe à parte interessada a devida demonstração de sua condição, sob pena de indeferimento do benefício. Nesse sentido é a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4.Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1772088, 07268723920238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em análise, a autora é servidora pública e não foram apresentados elementos que demonstrem adequadamente o cumprimento do requisito legal para a concessão do benefício. Isso porque verifico que apesar de alegar que recebe uma renda em torno de dois mil reais - descontados os valores referentes às suas dívidas, verifico de seus contracheques que há meses que autora recebe líquido valores muito acima disso (R$ 6.000,00 em novembro, por exemplo), e que não se coadunam com a vontade do legislador em beneficiar àqueles que realmente precisam de gratuidade para ter acesso à justiça. É dizer, no caso da autora não estamos diante de uma parte com insuficiência de recursos para pagar custas e as despesas processuais referentes ao processo em epígrafe. Por conseguinte, deve a parte autora recolher as custas iniciais. Emende-se, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de indeferimento e extinção do feito, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil.” (Grifos do original) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 70611246), em síntese, que é economicamente hipossuficiente e não tem condições de arcar com as despesas do processo. Argumenta que, a despeito de exercer atribuições como servidora pública, enfrenta situação de superendividamento. Por essa razão, a pretensão ora em exame consiste na "repactuação" das dívidas, com o objetivo de redução das dificuldades financeiras atualmente vivenciadas. Sustenta, assim, que os aludidos valores recebidos mensalmente são destinados às despesas necessárias ao provimento da subsistência familiar. Verbera que a situação de hipossuficiência está demonstrada nos documentos anexados aos autos. Assim, conclui que lhe deve ser concedida a gratuidade de justiça. Requer, portanto, a concessão de antecipação da tutela recursal para que seja deferida a gratuidade de justiça pretendida, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A recorrente está momentaneamente dispensada do recolhimento do valor do preparo recursal, pois o presente recurso tem justamente o objeto de obter o deferimento da gratuidade de justiça, nos moldes da regra prevista no art. 101, § 1o, do CPC. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra estabelecida no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso em exame a recorrente pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça. Com efeito, é necessário ressaltar que a finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 0711642-64.2017.8.07.0000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/1/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/2/2017) (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. No caso em deslinde é possível observar que a recorrente é servidora pública e recebe remuneração mensal bruta no valor de R$ 25.983,37 (vinte e cinco mil novecentos e oitenta e três reais e trinta e sete centavos) (Id. 70611250 e Id. 70611251). No entanto, não há saldo na conta corrente, de acordo com o extrato bancário referido no Id. 70611249. É perceptível, ainda, que constam diversos descontos tanto no contracheque, referido no Id. 70611250, quanto na conta corrente, como aponta o Id. 70611249, relativos aos negócios jurídicos de mútuo celebrados pela agravante, o que compromete a respectiva renda mensal. Com efeito, está comprovada, em caráter excepcional, a alegada situação de hipossuficiência. Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está preenchido na hipótese, pois a manutenção do curso do processo de origem sem a concessão da gratuidade de justiça pode resultar em dano econômico indevido à agravante. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça à agravante. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Às agravadas para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 8 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator